Tribunal: STF
Processo: RHC 64340
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-09-16
Data de publicação: 1986-09-16

Ementa:
ENTORPECENTES. ART. 12, PARAGRAFO 1., I, DA LEI 6.368/76, C/C ART.
71, DO CP. AQUISIÇÃO DE ETER E ACETONA POR FARMACIA. DENUNCIA COM
IMPUTAÇÃO DO DELITO. IMPETRAÇÃO DE 'HABEAS CORPUS', COM ALEGAÇÃO
DE NÃO SER A IMPETRANTE A DONA OU RESPONSÁVEL PELA FARMACIA, MAS
SIMPLES ATENDENTE, FILHA DO FARMACEUTICO. 'WRIT' DENEGADO PELO
TRIBUNAL LOCAL. RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL COM ALTERAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA IMPETRAÇÃO PARA INEXISTÊNCIA DE CRIME EM TESE, POR
NÃO SEREM O ETER E A ACETONA MATÉRIA-PRIMA PARA A PREPARAÇÃO DE
COCAINA. ALEGAÇÃO NOVA QUE NÃO PODE SER APRECIADA PELO STF. RECURSO
DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO. NÃO CONCESSÃO DA ORDEM DE OFICIO PORQUE,
EM PRECEDENTE (RE 108.726-PR), A TURMA JA CONSIDEROU O ETER E A
ACETONA COMO SUBSTANCIAS QUE SE PRESTAM A PREPARAÇÃO DA DROGA.
A EXPRESSAO 'MATÉRIA-PRIMA' CONSTANTE DO INCISO I DO PARAGRAFO 1.
DO ART. 12, DA LEI 6.368/76 COMPREENDE NÃO SÓ AS SUBSTANCIAS
DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE A PREPARAÇÃO DA DROGA, COMO AS QUE,
EVENTUALMENTE, SE PRESTEM A ESSA FINALIDADE.